Tribunal: TJDFT
Processo: 0014233-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014233-89.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA DESPACHO ZELIA SANTOS CHAVES VIERIA, ID 16670016, requer o prosseguimento do feito com a declaração de prejudicialidade do recurso extraordinário, noticiando o julgamento pela sistemática da repercussão geral do tema 792, que trata da possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de pequeno valor, às execuções em curso (RE 729.107/DF). Embora haja notícia, na consulta de andamento processual no sítio eletrônico da Corte Superior, de que o mérito do leading case tenha sido apreciado em 8/6/2020, não houve, ainda, publicação do referido acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC/2015, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a publicação do mencionado acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014